Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DO CARTÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível o reconhecimento de nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, ante as informações claras e adequadas acerca da modalidade de crédito disponibilizada e a forma de quitação do saldo devedor.
2. Nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 2008, o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente do adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. Se houver débito, poderá optar por pagar a totalidade da dívida ou efetuar descontos consignados na RMC do seu benefício.
3. Apelação parcialmente provida. Unânime.